Tribunal: TJDFT
Processo: 0739895-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA RURAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE.
I – O réu insurge-se contra o laudo pericial, mas não demonstra ou comprova, de modo objetivo, o erro na fórmula utilizada pelo i. Perito ou a discordância com o título judicial liquidando, portanto, não infirma a sua higidez.
II - O e. STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.370.899/SP (Tema 685), definiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na ação civil pública, e não da sua intimação no cumprimento de sentença.
III - Conforme entendimento jurisprudencial, é admitida a fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando evidenciada a litigiosidade no procedimento.
IV – Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.